Tribunal: TJSP
Processo: 2165841-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DURANTE O PROCESSAMENTO DO RECUSO –Sentença superveniente que confirmou a tutela deferida - Perda do objeto - Precedentes – Irresignação pela via adequada – Recurso prejudicado.